Tribunal: TJBA
Processo: 8003688-76.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8003688-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ADUSC ASSOCIACAO DE DOCENTES DA UNIV EST STA CRUZ

Advogado(s)
:
JOSEANE PIRES LIMA, ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

IMPETRADO: REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ e outros (3)

Advogado(s)
:

EMENTA
: DIREITO
CONSTITUCIONAL
E ADMINISTRATIVO
. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE JORNADA DE 40 HORAS PARA DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. NEGATIVA ADMINISTRATIVA AO FUNDAMENTO DE AUMENTO DE DESPESA. ILEGALIDADE. CARACTERIZAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado em favor de professora lotada na Universidade Estadual de Santa Cruz, visando a alteração da sua jornada de trabalho de 40 horas semanais para dedicação exclusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em debate a tese de ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública, ao negar o pedido de alteração do regime de trabalho embasada
tão somente
por possível ofensa às regras de responsabilidade fiscal, em razão do aumento de despesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A
impugnação à gratuidade da justiça
não merece acolhimento,
p
ois as despesas de ingresso foram recolhidas ao início da lide.

4
.
Rejeita-se também a preliminar de inadequação do procedimento adotado, pois a presente Demanda não se afigura como ação de cobrança, como tenta fazer crer o Impetrado.

5. É certo que a implementação de uma nova jornada de trabalho, com carga horária majorada, acarretará aumento da remuneração do servidor, mas não é esta a finalidade da presente Demanda, sendo apenas uma consequência lógica de eventual concessão da segurança.

6
.
Embora defenda que não praticou nenhum ato de forma ilegal ou com abuso de poder, o Reitor da Universi
dade, enquanto órgão executivo da administração superior, responsável pelo planejamento, coordenação, supervisão, avaliação e controle da Universidade,
é
a Autoridade competente para a implementação da nova jornada de trabalho da parte Impetrante.

7
.
Sendo assim, com esteio na norma do art. 10, da Lei Estadual n.º 6898/1995,
é
legitimado a integrar o polo passivo da relação processual.

8. A análise do presente caso revela que a Secretaria da Administração se baseou em inviabilidade de aumento de despesa para indeferir o pedido de ampliação de jornada da parte Autora.

9
.
O processo administrativo, todavia, revela que a Universidade Estadual de
Santa Cruz
emitiu
Parecer favorável à implementação da jornada de 40 horas com dedicação exclusiva,
informando
inclusive
as fontes para custeio
das despesas advindas da mudança.

10
. A conclusão no presente caso é de que a Autoridade Coatora infringiu disposições da Constituição Federal e Estadual, que pregam a autonomia
didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial
das Instituições de Ensino Superior.

11
. Mostra-se impositivo no presente caso, assim, o deferimento do pleito de alteração de carga horária, diante das informações prestadas pela Universidade, não apenas atestando a necessidade de
ampliação de atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, em acordo com as políticas departamentais e institucionais da UE
FS
,
mas também apontando a viabilidade orçamentária e financeira.

12
.
Deve ser concedida a segurança
, para o fim de determinar que se
promova a alteração do regime de trabalho d
a
Impetrante, para
dedicação exclusiva
, na Universidade Estadual de
Santa Cruz
,
com e
feitos patrimoniais que deverão ser considerados a partir da efetiva modificação da carga horária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Segurança concedida.

____________

Dispositivos relevantes citados:

CRFB/1988, art. 207; Constituição do Estado da Bahia, art. 262; Lei Complementar 101/2000; Lei Estadual 6.898/1995, art. 10
.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, MS 8028307-12.2020.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Seção Cível de Direito Público,
j. 28/10/2021,
DJe 05/11/2021
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA